Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIITIMIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA LIDE SECUNDÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DENUNCIADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação em hospital particular, condenando os réus ao pagamento do débito e acolhendo a denunciação da lide para assegurar o ressarcimento, em ação regressiva, pela operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva da operadora denunciada; a existência de vício de consentimento no contrato de prestação de serviços hospitalares firmado em contexto de urgência; a validade da negativa de cobertura fundada em cláusula de carência; a possibilidade de atribuição de responsabilidade exclusiva ou solidária à operadora na lide principal; o conhecimento de pedido recursal inovador; e a correta fixação dos honorários advocatícios na lide secundária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da lide secundária quando a denunciação se funda em obrigação contratual de ressarcimento, nos termos do art. 125, inc. II, do CPC.
4. A assinatura de contrato particular de prestação de serviços hospitalares, com assunção expressa de responsabilidade financeira em caso de negativa de cobertura pelo plano de saúde, vincula o paciente e o responsável financeiro ao pagamento das despesas regularmente cobradas.
5. O estado de perigo, como vício de consentimento, exige prova de obrigação excessivamente onerosa assumida com dolo de aproveitamento da contraparte, o que não se caracteriza pela mera situação de urgência médica.
6. A internação em caráter de urgência afasta a aplicação de cláusula contratual de carência superior a 24 horas, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada em prazo de carência, à luz da Lei no 9.656/1998, artigo 12, inciso V, “c”, e artigo 35-C, bem como da RN ANS no 259.
7. Reconhecida a indevida negativa de cobertura, é cabível a condenação da operadora ao ressarcimento dos valores pagos pelos réus, em caráter regressivo, nos termos do artigo 128, parágrafo único, do CPC, sendo inviável atribuir-lhe responsabilidade exclusiva ou solidária na lide principal.
8. O pedido de parcelamento do débito formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal e não deve ser conhecido.
9. Os honorários de sucumbência na lide secundária são devidos apenas em favor dos patronos dos denunciantes quando verificada resistência da denunciada à pretensão regressiva, em observância ao princípio da causalidade. É incabível a condenação ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte autora na lide secundária, uma vez que a seguradora não se opôs em relação à pretensão vinculada pelo hospital autor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso dos réus parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da denunciada conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, 125, inc. II, 128, p.u. CC, art. 156. Lei no 9.656/1998, art. 12, inc. V, “c”, 35-C. RN ANS no 259, art. 3o, inc. XIV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.168.939/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 19.12.2024. STJ, AgInt no AREsp 1.613.653/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 15.12.2021. TJDFT, APC 0722699-32.2024.8.07.0001, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 09.12.2025. TJDFT, AI 0704936-21.2024.8.07.0000, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 22.05.2024. TJDFT, APC 0700666-36.2024.8.07.0005, Rel(a). Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, p. 27.08.2025.